Tribunal: CARF
Processo: 10730.727978/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.727978/2012-73
ACÓRDÃO
2201-012.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITOR MAZZI ALVES DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS-BASE DIRF.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado
em omissão de rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de
imposto de renda. Se o Fisco constituiu o crédito tributário tomando por
base informação de DIRF da fonte pagadora, prova hábil e idônea para
comprovação de rendimentos tributáveis, cabe ao contribuinte, se
contestar tais rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e não meras
alegações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727978/2012-73
2
Luana Esteves Freitas – Relatora
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6/12), lavrada em desfavor do
contribuinte, concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário
de 2009, em virtude da constatação pela fiscalização da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$ 38.456,44 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis
reais e quarenta e quatro centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento tributário na data de 20/06/2012, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 71, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
2/4), na data de 11/07/2012 (fl. 4), acompanhada de documentos (fls. 13/69), na qual alegou, em
breve síntese, que não recebeu valores da fonte pagadora “Vale das Ideias Ltda” no ano-
calendário de 2009. Esclareceu que em 06/02/2009 rescindiu o contrato de trabalho com a citada
empresa, que não recebeu as verbas rescisórias, de modo que foi obrigado a ajuizar Reclamatória
Trabalhista. Argumentou, ainda, que recebeu valores de sua antiga empregadora, apenas quando
da formalização de acordo judicial, no ano de 2010.
Pugnou, ao final, pelo cancelamento do lançamento tributário.
Do Despacho de Diligência
Inicialmente, houve a conversão do julgamento em diligência (fl. 92), para que
houvesse intimação da fonte pagadora, a fim de que esclarecesse:
1) informar se está correta a informação apresentada na DIRF de que pagou, no
ano-calendário 2009, ao Sr. Vitor Mazzi Alves da Cruz, CPF n° 095.732.947-45,
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual no valor de R$ 38.456,44, com
IRRF de R$ 9.024,43;
2) informar, caso a DIRF esteja incorreta, qual foi o real valor dos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual pagos, no ano-calendário 2009, ao
contribuinte acima identificado; e
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727978/2012-73
3
3) apresentar, em qualquer caso, os documentos probatórios das informações
prestadas, inclusive dos pagamentos efetuados.
Após, a autoridade lançadora elaborou a Informação Fiscal (fls. 105/106), por meio
da qual esclareceu que:
Em 05/05/2017, foi lavrado o Termo de Intimação no 757 (fls. 94 a 95) para que a
fonte apresentasse os documentos comprobatórios conforme acima especificado.
Em 03/07/2017, o AR foi devolvido (fls. 96 a 99) por inexistência do no indicado no
endereço.
Em 07/11/2017, o interessado foi cientificado, através do edital no
011002541700164 (fl. 100).
Assim, considerando que o interessado não se manifestou até a presente data,
encaminho o presente P.A. à 15a Turma da DRJ/SPO para prosseguimento do
feito.
Da Decisão em Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP – DRJ/SPO, em sessão realizada na data de 24/01/2019, por meio do acórdão no 16-
85.412 (fls. 108/113), julgou improcedente a impugnação apresentada, cuja ementa foi
dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
13/02/2019, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às. 120/121, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 122/132), acompanhado de novos documentos (fls.
135/161), na data de 14/03/2019 (fl. 162), no qual reiterou os mesmos argumentos apresentados
na impugnação, bem como teceu esclarecimentos acerca da ausência de efetiva intimação da
fonte pagadora acerca da diligência fiscal, o que seria suficiente para cancelar o lançamento
tributário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado do acórdão em
13/02/2019 (fls. 120/121) e interpôs RV na data de 14/03/2019 (fl. 162) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727978/2012-73
4
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
referente ao ano-calendário de 2009, no valor de R$ 38.456,44 (trinta e oito mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
A DIRF apresentada pela fonte pagadora Vale das Ideias Ltda (fl. 91), consta a
informação de que foram pagos ao contribuinte, no ano-calendário de 2009, o montante de R$
38.456,44, cujos valores não foram declarados em sua DAA (fls. 78/82).
Afirma o Recorrente que no ano-calendário de 2009 não recebeu quaisquer valores
de tal fonte pagadora, ao passo que teve seu contrato de trabalho rescindido na data de
06/02/2009, oportunidade na qual não recebeu as respectivas verbas rescisórias, o que culminou
no ajuizamento da Reclamatória Trabalhista no 01185-2009-301-01-00-1.
Para corroborar com sua tese, apresentou o termo de acordo judicial pactuado na
citada ação (fl. 13), no qual consta o pagamento do montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais), de natureza 100% (cem por cento) indenizatória, e se referem a: férias indenizadas em
dobro com 1/3 - R$ 19.637,32, multa do artigo 477 da CLT- R$ 1.362,68, no qual constou, ainda, a
quitação integral ao contrato de trabalho extinto.
Inicialmente, necessário pontuar que a declaração do imposto de renda retido na
fonte é dever instrumental que se presta justamente a viabilizar a fiscalização dos tributos pela
administração, detendo, portanto, presunção relativa do imposto devido antecipadamente.
Em matéria tributária o ônus/dever da prova incumbe a quem alega (artigo 373,
CPC), e no presente caso o Recorrente afirma serem incorretos os rendimentos informados na
DIRF pela fonte pagadora (fl. 91), de modo que lhe incube apresentar à autoridade fiscal todas as
provas das inconsistências alegadas, haja vista a presunção relativa de veracidade de que gozam
as declarações acessórias.
Desse modo, muito embora tenha sido determinado a realização de diligência fiscal,
a fim de que fosse intimada a fonte pagadora a esclarecer a veracidade das informações
constantes em DIRF, o ônus da prova é do contribuinte de invalidar as citadas informações.
Assim, ainda que a fonte pagadora não tenha sido efetivamente intimada da diligência fiscal (fls.
94/95), uma vez que o edital de intimação não foi a ela destinado, mas sim ao contribuinte, ora
Recorrente, (fl. 100), tal fato por si só não é suficiente para anular o lançamento tributário, como
pretende o Recorrente.
Pois bem, a DRJ julgou insuficiente as provas apresentadas pelo contribuinte, e
manteve o lançamento tributário, conforme reprodução do seguinte excerto do acórdão de piso
(fls. 111/113):
O contribuinte informa que rescindiu, em 06/02/2009, o contrato de trabalho
com essa empresa e que não recebeu as verbas rescisórias, razão pela qual foi
obrigado a ajuizar a Reclamação Trabalhista n° 01185-2009-301-01-00-1 da 1a
Vara do Trabalho de Petrópolis. Para comprovar essas alegações apresenta cópia
de folhas da Carteira e Trabalho e Previdência Social, onde consta a anotação das
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727978/2012-73
5
datas de admissão e desligamento pela fonte pagadora VALE DAS IDEIAS
LTDA/CNPJ.04.479.595/0001-60,
como
02/01/2001
e
06/02/2009,
respectivamente. Também foi apresentado o Termo de Conciliação de
Reclamação Trabalhista n° 01185-2009-301-01-00-1 da 1a Vara do Trabalho de
Petrópolis, no qual há as seguintes determinações, entre outras:
[...]
Observa-se, portanto, que as únicas verbas tratadas no Termo de Conciliação foi o
pagamento de férias vencidas, o terço constitucional sobre férias e multa do
artigo 477 da CLT. Como o contribuinte, não apresentou a petição inicial da
Reclamação Trabalhista n° 01185-2009-301-01-00-1, solicitada na diligência,
deve-se considerar que as demais verbas rescisórias na dispensa sem justa causa
foram pagas pela fonte pagadora, quais sejam:
• Saldo de salário;
• Aviso prévio, trabalhado ou indenizado;
• 13o salário proporcional;
• Multa de 40% sobre o saldo do FGTS.
[...]
No presente processo, o interessado não se manifestou ao ser intimado da
diligência fiscal e, em contrário ao afirmado por ele, os documentos trazidos aos
autos referentes ao ano calendário de 2008 (fls. 63/66) corroboram as
informações da DIRF apresentada para esse ano. Observando a DIRF do ano
calendário de 2008 (fl.107), verifica-se que o salário informado para o
contribuinte era no valor de R$3.682,00, sendo o mesmo não informado para os
meses de outubro a dezembro, condizentes com os contracheques apresentados
pelo interessado.
Deste modo, não havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a
informação da DIRF’s no ano calendário de 2008, essa deve prevalecer.
Portanto, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que o
contribuinte efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os rendimentos
recebidos, lançados como omitidos, além de não ter apresentado quaisquer
argumentos/documentos aptos a ensejarem a alteração do lançamento, mesmo
após cientificado da diligência fiscal, o lançamento deve permanecer.
Novamente, muito embora tenha o Recorrente apresentado novos documentos
para corroborar com suas alegações, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade
contida na DIRF (fl. 91), utilizada pela fiscalização para apurar a imputação fiscal de omissão de
rendimentos.
Isso porque, o Recorrente deixou, novamente, de apresentar a petição inicial da
reclamatória trabalhista, na qual – possivelmente – poderia constar a informação acerca da
ausência de pagamento da integralidade das verbas rescisórias que culminou no ajuizamento da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727978/2012-73
6
respectiva demanda judicial, o que, por sua vez, afastaria, inclusive, os fundamentos utilizados
pelo acórdão de piso para manter o lançamento tributário.
Os novos documentos apresentados pelo Recorrente em sede de Recurso
Voluntário (fls. 135/161), especialmente os extratos bancários de conta de sua titularidade,
relativos aos meses de janeiro e fevereiro/2009 (fls. 156/161) por si só não são suficientes para
afastar as informações constantes em DIRF apresentada pela fonte pagadora (fl. 91).
Inclusive, no extrato bancário relativo ao mês de fevereiro/2009 (fls. 159/160)
consta o pagamento do montante de R$ 1.000,00, na data de 13/02/2009, nominado “DOC A
COMPENSAR HSBC BANK VALE DAS IDEIA”, embora em valor ínfimo comparado ao montante
constante na DIRF (R$ 35.510,84), confronta com as alegações tecidas pelo Recorrente de que no
ano-calendário de 2009 não recebeu quaisquer valores da citada fonte pagadora.
Diante disso, tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em provar os fatos
constitutivos de seu direito, especialmente no que tange à invalidação das informações constantes
em DIRF (fl. 91), deve ser mantido o lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 170
DF CARF MF
Original